Tribunal: TJDFT
Processo: 0740942-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0740942-58.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO VAZ DE SA APELADO: SPE SOLAR DAS CAMELIAS INCORPORADORA LTDA, ADAO IMOVEIS INTENSE LTDA DESPACHO Intime-se o apelante para, no prazo de cinco dias, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em contrarrazões (ID 63613248) (CPC 10). Após, voltem conclusos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator